Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706299-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA FERREIRA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor A. R. F. (representado por Ana Catarina Ferreira Mendes) contra a sentença de ID n.o 3323175 que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos da inicial. O pleito estava suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 548 no STF. No caso, já havia sido deferida a tutela recursal por meio de decisão do AI, de ID n.o 3323153. Ocorre que, hoje, a criança conta com 08 (oito) anos de idade, ou seja, já ultrapassada a idade de 05 (cinco) anos abrangida pelo Tema 548 e, portanto, a criança não frequenta mais pré-escola ou creche. A sentença julgou improcedente o feito e, com a condenação em honorários advocatícios, a verba ficou com sua exigibilidade suspensa, restando inócuo o prosseguimento do feito também quanto a esse ponto. Ademais, a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, não lhe havendo nenhum prejuízo. Dessa forma, manifeste-se a parte apelante acerca da prejudicialidade do recurso interposto, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se, intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador